Tribunal: TJMT
Processo: 1014653-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014653-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014653-46.2019.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS – INVIALIBIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a possibilidade de o advogado reclamar nos próprios autos eventual direito aos honorários sucumbenciais, pelo que consta do processo, o agravante foi destituído antes do final da lide, cabendo-lhe, portanto, a via autônoma para buscar o seu crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014653-46.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR

AGRAVADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Cumprimento de Obrigação Contratual de no 1021-76.1998.811.0041, manejada em face de
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANPORTES E TURISMO LTDA
, indeferiu o pedido de penhora e, por consequência, o prosseguimento da execução dos honorários de sucumbência, tendo o juiz determinado que o pleito fosse executado em ação própria.

Para tanto, aduz o agravante que tem legitimidade para prosseguir na execução dos seus honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença nos mesmos autos do processo que os fixou, pois, antes mesmo de ser destituído, já havia intentado receber a verba nos próprios autos, o que foi inclusive referendado por esta Corte.

Sustenta que o agravo de instrumento de no 1002159-86.2018.811.0000 lhe conferiu o direito de levantar a quantia referente à verba honorária sucumbencial fixada na fase de cumprimento de sentença no montante de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação, motivo pelo qual também pode, nos mesmos autos, receber o restante dos honorários, que foram majorados pelo Tribunal para 10% (dez por cento).

Não houve pedido liminar.

Petição do terceiro interessado Erenaldo Alves Conceição à id. 20455464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014653-46.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores e, por conseguinte,
o prosseguimento da execução dos honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença nos mesmos autos em que a verba foi fixada, em face da destituição do causídico.

Não assiste Razão ao agravante.

É que, não obstante a possibilidade de o advogado reclamar nos próprios autos eventual direito aos honorários sucumbenciais, pelo que consta do processo, o agravante foi destituído antes do final da lide, cabendo-lhe, portanto, a via autônoma para buscar o seu crédito, ainda mais quando existe calorosa contenda entre o agravante e o advogado Erenaldo Alves Conceição (terceiro interessado) a respeito do montante que cabe a cada um receber pelos trabalhos prestados à empresa agravada.

Outrossim, é assente na jurisprudência o entendimento de que o advogado, depois de destituído, deve pleitear a verba sucumbencial por meio de ação autônoma.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO.IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1021, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.(...)
Aplicação da Súmula 182/STJ. 2. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo.
Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente"

(AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 143.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES - EXTINÇÃO DA DEMANDA - DISCORDÂNCIA DO PATRONO DESTITUÍDO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - NECESSIDADE AJUIZAZMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Destituição do patrono antes mesmo do pedido de homologação do acordo. Formalização do acordo que teve intervenção de novo advogado. Advogado destituído que pretende o prosseguimento da ação a fim de receber honorários de sucumbência. Acordo homologado por sentença que previu a quitação do débito, bem assim dos honorários sucumbenciais. Exigência de via autônoma para o advogado buscar o seu crédito”
.
(Ap 138953/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14.11.2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO E HOMOLOGADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS A ADVOGADO DESTITUÍDO ANTES DO FINAL DA LIDE – PRETENSÃO A SER RESOLVIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA – ILEGITIMIDADE PARA TRATAR DA MATÉRIA NESTES AUTOS - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Advogado destituído antes do final da lide não tem legitimidade para discutir honorários sucumbenciais proporcionais ao trabalho que desenvolveu, nos próprios autos em que foi firmado acordo entre as partes com a atuação de novo advogado
”.
Ap 0001341-70.2014.811.0040, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 24.07.2019)

Por estes fundamentos, deve ser mantida incólume a decisão vergastada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020